Tribunal: TJDFT
Processo: 0006822-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto ciente da procedência ilícita da coisa.

3. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação” (acórdão 1051845).

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.